Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRÉDITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. COBRANÇA LEGÍTIMA. O avalista tem legitimidade passiva para responder a demanda referente à cobrança dos valores constantes de nota de credito comercial. Não se desincumbido a parte devedora de comprovar a regular quitação do débito documentalmente comprovado, é legítima a constituição do título executivo judicial.